Tribunal: TJMT
Processo: 1023630-22.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023630-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ: 00.493.916/0001-20 (AGRAVANTE), MORACYR ISAC DA ANUNCIACAO - CPF: 007.334.151-72 (AGRAVADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON HENRIQUE CAVALARI - CPF: 022.586.701-01 (ADVOGADO), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO NO FEITO – INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não deve ser aceito como assistente litisconsorcial passivo pessoa que não detém interesse jurídico no objeto e na solução da demanda, mas apenas interesse econômico no feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1060391-31.2019.8.11.0041, movida por
MOACYR ISAC DA ANUNCIAÇÃO,
indeferiu o pedido da ora agravante para intervir no feito como terceiro (assistente litisconsorcial).

Em breve síntese, a parte recorrente aduz que a sua relação com a lide é de interesse econômico e jurídico, posto que é a empresa Bradesco Saúde, ré em primeiro grau, quem operacionaliza a sua carteira de beneficiários inscritos no PAMA e em seu Programa de Coberturas Especiais. Portanto, defende que uma eventual condenação da seguradora recairá diretamente sobre ela, aplicando-se no caso em comento o art. 124, do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, a concessão de efeito ativo para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, deferindo o pedido de intervenção de terceiro (assistência litisconsorcial).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Liminar recursal indeferida (ID 153946661).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 155606867).

Opostos embargos de declaração (ID 155922198), estes não foram contrarrazoados (ID 157276178) e ao final, foram rejeitados por este Magistrado (ID 159154160).

Manifestação do terceiro interessado em sede de recurso e réu em primeiro grau, BRADESCO SAÚDE S. A., devidamente apresentada (ID 158009674).

Sem contrarrazões pelo recorrido (ID 159260689).

Eis os relatos necessários.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

De acordo com o relatado, o recurso diz respeito à decisão que indeferiu o pedido de habilitação do agravante na lide originária como terceiro interessado.

Conforme relatado, o recorrente, em suas razões recursais, aduz que é a empresa Bradesco Saúde, ré em primeiro grau, quem operacionaliza a sua carteira de beneficiários inscritos no PAMA e em seu Programa de Coberturas Especiais, portanto, uma eventual condenação da seguradora recairá diretamente sobre ela, o que lhe confere interesse jurídico na lide capaz de justificar a intervenção intentada.

Ao meu sentir, a pretensão do agravante visa, tão somente, procrastinar o andamento processual do feito, eis que o interesse deste é meramente econômico.

Necessário esclarecer que, de acordo com o art. 119 do CPC,
“Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentenca seja favoravel a uma delas podera intervir no processo para assisti-la”.

Portanto, apenas nestas condições é que se admite a intervenção do terceiro interessado, já que a sentença a ser proferida influirá diretamente na relação jurídica entre o este e o adversário da parte principal.

Na presente demanda, o recorrente pretende ser aceito como terceiro interessado sob o argumento de que quem operacionaliza a sua carteira de beneficiários é a financeira litigante, contudo, isto indica tão somente o interesse econômico da parte.

Extrai-se dos autos que o negócio realizado pelo recorrente diz respeito apenas a questões financeiras, não possuindo o agravante nenhuma outra obrigação.

Portanto, não deve ser aceito como terceiro interessado pessoa que não detém interesse jurídico no objeto e na solução da demanda, mas apenas interesse econômico no feito.

Ademais, como bem destacado pelo Juízo
a quo
:

“A intervenção de terceiro, exige a demonstração do interesse jurídico, aferível pela potencialidade do provimento jurisdicional causar prejuízo juridicamente relevante ao direito daquele que pretende intervir, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo.

Desse modo, tendo o pedido se pautado em interesse econômico, indefiro a intervenção postulada.”

Portanto, não deve ser aceito como assistente litisconsorcial passivo pessoa que não detém interesse jurídico no objeto e na solução da demanda, mas apenas interesse econômico no feito, motivo pelo qual, deve ser desprovido o presente recurso.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023